Tribunal: TCU
Processo: 003.726/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a Portaria 4.315 Normatiza a concessão de diárias e a Indenização de despesas de viagens, bem como o pagamento de jetons e auxílio de representação; Portaria 9.453 Define ressarcimento de despesas com veículo próprio Portaria 9.943 Define ressarcimento de despesas com veículo próprio; Portaria 10.286 Define ressarcimento de despesas com veículo próprio)

Inteiro teor:
Acórdão 102/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia informando possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (CRECI-SP) relacionadas à concessão indevida de reembolsos de combustível, pedágio e quilometragem. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado, Governo e Inovação (AudGI), em sua instrução às peças 43/45, avalia que a denúncia não está acompanhada de indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade noticiada, bem como que as informações trazidas não permitem concluir pela plausibilidade das irregularidades apontadas; e Considerando a proposta da Unidade Técnica pelo não conhecimento da denúncia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da denúncia, arquivar os presentes autos e dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (Creci-SP). 1. Processo TC- Processo 003.726/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (Creci-SP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.